Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-15.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010164-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GOMES TEIXEIRA - CPF: 936.733.291-20 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – FATURAS EM ABERTO – NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

A existência de débito atual e notificações prévias ao consumidor autoriza a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica pela concessionária em exercício regular de seu direito, de modo que não há falar em dever de indenizar moral e materialmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010164-15.2023.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ GOMES TEIXEIRA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ GOMES TEIXEIRA
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, de improcedência dos pedidos da ação

declaratória inexistência de debito c/c com indenização por danos morais e materiais c/c repetição do indébito e condenação do autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta que o corte da energia elétrica em final de semana, dia 22/03/2023 (sábado), sem a devida comunicação prévia, é ilegal; aduz que a apelada não comprovou que notificou previamente o autor acerca do corte, uma vez que não juntou nenhum comprovante; defende a ocorrência de dano moral, em razão da suspensão indevida de energia elétrica, dispensando larga investigação probatória. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões a apelada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada argui a preliminar e sustenta que nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de Primeiro Grau.

Nas razões de seu recurso, dentre outros argumentos, o apelante cita que em 22.04.2023 a ré efetuou de forma ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora, bem como efetuou a retirada do medidor de energia.
Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, foi deferida a gratuidade da justiça ao apelante e não há até o momento elemento relevante para sua revogação.

Quanto ao mérito, o autor ajuizou a demanda e sustentou que é consumidor da ré (UC nº. 6/129129-3) e em 22.04.2023 foi efetuado o corte no fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora e a retirada do medidor de energia; obteve a informação que havia pendências das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, mas que não foi notificado, tampouco recebeu aviso de corte.

Disse que efetuou o pagamento das faturas em aberto e que instalou placas solares em sua residência, e que não foi notificado nem mesmo orientado a fazer a adequação do padrão de energia.

Em que pese o argumento apresentado pelo apelante, a sentença deve ser mantida.

O apelante aponta a suspensão do fornecimento de energia em 22.04.2023. Nas faturas de energia elétrica de outubro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022 consta notificações de débitos de 22.02.2021, 21.03.2021, 20.04.2021, 25.10.2022, 23.11.2022.

O pagamento foi realizado fora do prazo, em 24.04.2023, dois dias após a suspensão do fornecimento de energia. O consumidor não pode alegar desconhecimento ou ausência de notificação, visto que nas faturas com indicação de débitos consta o seguinte aviso: “
Permanecendo em atraso os "DÉBITOS ANTERIORES", já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90(noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.”

A Resolução 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 365, I, a, estabelece:

“Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.”

Com efeito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica precedida da notificação de débito de faturas pretéritas, configura exercício regular de direito da concessionária, não configurando dano moral e material passível de indenização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPENSADO EM FATURA POSTERIOR – PERMANÊNCIA DE FATURA EM ABERTO - EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verificada a existência de débito atual, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica pela credora configura exercício regular de direito, de modo que não há falar em dever de indenizar”
(N.U 1000471-96.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APROVADO POR PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2º, do CPC). Se a perícia judicial conclui pela regularidade do medidor de energia elétrica e das aferições realizadas, não há como considerar abusivas as faturas questionadas, sobretudo se o período impugnado coincide com a época de altas temperaturas, quando é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores. Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência
” (N.U 1021562-27.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, suspensa, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024